Tribunal: TJDFT
Processo: 0001043-53.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0001043-53.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIORLANDO DA SILVA SANTANA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O No ID no 21968692 o apelante requer a retirada do presente processo da pauta designada para o dia 09/12/2020, tendo em vista que o advogado Felipe de Almeida Ramos Bayma Sousa, OAB/DF no 25.515 acompanhará uma audiência designada para o mesmo dia. Indefiro o pedido retirada de pauta, uma vez que o apelante possui outros advogados constituídos nos autos, conforme se verifica do documento de ID no 21213699 (substabelecimento), bem como da petição de ID no 21788441, não se tendo demonstrado a impossibilidade de todos eles fazerem a sustentação oral no dia designado. Diante do exposto, mantenho a data designada para o julgamento do presente recurso (09/12/2020, a partir das 13h30). P.I. Brasília, 7 de dezembro de 2020 14:42:37. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador